Tribunal: TJSP
Processo: 1503052-60.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Confissão judicial corroborada com os depoimentos dos policiais militares, tudo em harmonia com o conjunto probatório. Apreensão de razoável quantidade e variedade de entorpecentes (72 porções de cocaína pesando 54,9 gramas e 197 porções de maconha, com massa de 356,6 gramas) – Condenação mantida.
PENAS e REGIME DE

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Confissão judicial corroborada com os depoimentos dos policiais militares, tudo em harmonia com o conjunto probatório. Apreensão de razoável quantidade e variedade de entorpecentes (72 porções de cocaína pesando 54,9 gramas e 197 porções de maconha, com massa de 356,6 gramas) – Condenação mantida.
PENAS e REGIME DE CUMPRIMENTO – Bases acima dos mínimos. Quantidade e variedade de entorpecentes. Coeficiente alterado. Razoabilidade (1/6) – Compensação da reincidência com a confissão – Inviável o redutor do § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/06 – Regime inicial fechado – Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (CP, artigo 44, I, II e III) – Apelo provido em parte para reduzir as penas.